Tribunal: TJMMG
Processo: 2000006-39.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - FALTAR AO SERVIÇO - ATESTADO MÉDICO - CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO CONTIDAS NO ART. 19 DO CEDM - COMPROVADA A DESPROPORCIONALIDADE E A FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO PUNITIVO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000006-39.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 16/09/2021 Publicação: 22/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – FALTAR AO SERVIÇO – ATESTADO MÉDICO – CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO CONTIDAS NO ART. 19 DO CEDM – COMPROVADA A DESPROPORCIONALIDADE E A FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO PUNITIVO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Sd PM Diego Dias Muniz e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e anular o ato disciplinar sancionador. Quanto aos honorários sucumbenciais, foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Sd PM Diego Dias Muniz em face da sentença de 1º grau de jurisdição que julgou improcedente o pedido inicial do autor, em ação de anulação de ato administrativo. Consta dos autos que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 112.661/2019 – 18º BPM, como incurso no artigo 13, inciso XX, do CEDM, por ter, no dia 07/07/2019, faltado ao serviço. Ao final, foi punido com suspensão de 1 (um) dia e a perda de 21 (vinte e um) pontos em seu conceito funcional. Em sua inicial, o autor alegou que estava incapacitado para o trabalho, por motivos de saúde, e que, para tanto, possuía atestado médico, expedido pelo médico Dr. George Salles Fonseca – CRM 4700. Sustentou que tanto o Encarregado do Processo de Comunicação de Disciplinar quanto o CEDMU concluíram pelo seu enquadramento nas iras do art. 14, inciso II, do CEDM (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizado pelo procedimento contrário a norma). Ocorre que o militar logrou êxito ao passar no Curso de Formação de Sargentos, tendo sido transferido para a Escola de formação de Sargentos – EFAS. Diante disso, o Comandante do 18º BPM enviou os autos para a EFAS/APM, nos termos do art. 539, § 2º, do MAPPA, haja vista que não mais tinha competência para analisar os autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Recebidos os autos, o Comandante da EFAS decidiu enquadrar o ora apelante na transgressão disciplinar do inciso XX do artigo 13 do CEDM (faltar ao serviço); todavia, o parecer do CEDMU propunha o seu enquadramento em transgressão disciplinar de natureza mais branda, o que, por conseguinte, resultaria em punição também mais branda. Ao final, o militar foi punido, pela prática da transgressão disciplinar do inciso XX do artigo 13 do CEDM (faltar ao serviço). Disse que este Tribunal possui jurisprudência pacificada sobre o tema; que esta Corte de Justiça reconhece como desarrazoada e desproporcional as decisões que aplicam sanções graves a militares que apresentam atestados médicos, sem que tenham sido homologados em tempo hábil; que houve ofensa ao devido processo legal quando o Comandante do EFAS inovou ao aplicar sanção distinta daquela recomendada pelo CEDMU; e que tal inovação gerou a nulidade do ato administrativo sancionador, uma vez que sua finalidade restou maculada. Ao final, requereu a antecipação da tutela, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender a punição a ele aplicada, bem como a confirmação, no mérito, da medida liminar. Requereu ainda a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. Deu a causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, conforme se vê no Evento n. 20. Em suma, combateu os argumentos apresentados pelo autor, ora apelante, bem como requereu fossem julgados improcedentes, in totum, os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o argumento de que não havia comprovação nos autos de que o agravante era aluno do Curso de Formação de Sargentos, não havendo, portanto, motivação suficiente para sua concessão, conforme decisão contida no Evento n. 4 dos autos originários. Diante do mencionado indeferimento, o recorrente interpôs agravo de instrumento, com pedido liminar, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, com a concessão da tutela pleiteada, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), a fim de que fosse suspensa a punição a ele aplicada. A liminar foi indeferida por este julgador, conforme se nota no Evento n. 10. No mérito, os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, deram provimento ao recurso e determinaram a suspensão dos efeitos do ato punitivo, até o final da ação principal. Verifica-se, porém, que o magistrado primevo já havia prolatado a sentença (Evento n. 48), antes mesmo do julgamento do mencionado recurso. Segundo consta dos autos, o magistrado rejeitou o pedido do autor, nos termos do art. 487 do CPC, bem como o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 valor corrigido e atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC, porém suspendeu a condenação, já que o militar se encontra sob o pálio da justiça gratuita, ressalvado o disposto no § 3º do artigo 98 do CPC. Diante dessa decisão o militar apresentou recurso de apelação, conforme se nota no Evento n. 54. Em apertada síntese, reprisou todos os argumentos apresentados na inicial. Ao final, requereu a reforma da sentença nos termos do agravo de instrumento por ele interposto, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente, conforme contracheque juntado, originado da punição que lhe fora imposta. Requereu ainda que os autos do Processo de Comunicação Disciplinar retornem à fase de abertura de vistas, reiterando que não houve falta ao serviço, mas, sim, a infração capitulada no art. 14 da Lei n. 14.310/2002. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelo (Evento n. 63). Disse que o militar agiu em desconformidade com o contido no art. 32, §§ 1º e 4º, da Resolução Conjunta n. 4.073/2010. Asseverou que os atestados médicos não homologados possuem caráter meramente informativo, razão pela qual não possuem o condão de amparar eventual afastamento e/ou falta do militar das atividades. Salientou que é por meio da “perícia saúde”, regulada pela Resolução Conjunta n. 4.278/13-PMMG/CBMMG, que o Núcleo de Assistência à Saúde (NAIS), a Junta Regional de Saúde (JRS) ou a Junta Central de Saúde (JCS) procederá à verificação da capacidade ou incapacidade laborativa residual do militar periciado. E, dependendo do diagnóstico apresentado pelo médico assistente, é que o médico perito avaliará a necessidade do acatamento da sugestão de afastamento das atividades laborais, podendo deixar de conceder ao militar periciado a licença saúde, para conceder-lhe apenas dispensa saúde. Concluiu que o atestado médico apresentado no referido PCD não possui o condão de amparar a anulação da punição decorrente da falta ao serviço, tendo em vista que não foi homologado pelo órgão competente, contrariando a legislação vigente. Assim, não há que ser decretada a nulidade do ato punitivo em questão, uma vez que perfeito, completo e acabado, já que sua punição se deu dentro da legalidade e em obediência estrita à norma legal. Afirmou que o ato punitivo seguiu todas as formalidades legais e foi exarado por autoridade competente, não havendo que se falar em ilegalidade nem em qualquer desvio de finalidade ou nulidade do ato administrativo questionado. Afirmou, ainda, que, quanto à caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma, compete exclusivamente à Administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por fim, requereu a confirmação da sentença, bem como seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo militar. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Eminentes desembargadores, antes de adentrar no mérito, é preciso ressaltar que não há qualquer controvérsia quanto ao fato de que o militar não se apresentou ao serviço no dia 07/07/2019 e que compareceu ao médico, Dr. George Salles Fonseca, o qual expediu atestado médico, nominal ao militar, recomendando o seu afastamento por um dia, mediante o diagnóstico da CID R104. Os documentos constam no processo de comunicação disciplinar juntados aos autos. Também não se contesta o fato de que a punição ocorreu porque a Administração militar não conheceu do atestado médico, por ausência de pré-homologação pelo Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS), contrariando o Memorando n. 07, de junho de 2019. Assim, entendeu a Administração militar que o apelante, Sd PM Diego Dias Muniz, faltou injustificadamente ao serviço no dia retrocitado, incorrendo em transgressão de natureza grave. Pois bem. Analiso, inicialmente, a natureza da transgressão em comento, se grave ou média, notadamente quanto à razoabilidade e à proporcionalidade. A falta ao serviço na PMMG constitui falta grave, prevista no art. 13, XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), mas, para tanto, deve estar desamparada de uma causa lícita e regular de justificação, conforme preceitua a própria Lei Estadual n. 14.310/2002. Nessa qualidade de causa lícita de justificação, se enquadra o atestado médico, que goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa, sendo inegável que cabia à Administração militar demonstrar a inverdade de seu conteúdo, o que não foi feito em qualquer momento. A Administração militar simplesmente deixou de conhecer do atestado em razão da mera ausência de homologação. Deve-se ressaltar que o militar se dirigiu ao NAIS, para fins de homologação do atestado; no entanto, houve a recusa da homologação, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sob o entendimento de que o documento médico fora apresentado fora do prazo legal. Pelos fatos aqui expostos, entendo que a Administração agiu em afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Dessa forma, no caso dos autos, verifica-se que o militar, a despeito de não haver homologado o atestado médico na Administração, possuía justificativa para a ausência ao serviço. Assim, não se pode dizer que houve falta deliberada ao labor, haja vista o disposto no parágrafo único do art. 19 do CEDM, no qual se verifica que a causa de justificação impede a punição. Veja-se: Art. 19 – São causas de justificação: I – motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado; II – evitar mal maior, dano ao serviço ou à ordem pública; III – ter sido cometida a transgressão: a) na prática de ação meritória; b) em estado de necessidade; c) em legítima defesa própria ou de outrem; d) em obediência a ordem superior, desde que manifestamente legal; e) no estrito cumprimento do dever legal; f) sob coação irresistível Parágrafo único – Não haverá punição, quando for reconhecida qualquer causa de justificação. (grifo nosso) Neste sentido se assenta a jurisprudência deste Tribunal, como demonstra o julgado abaixo: RECURSO ADMINISTRATIVO - DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – NÃO FORMAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – INFRAÇÃO DE NATUREZA MÉDIA – DESPROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO. [...] O enquadramento do militar como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 ("faltar ao serviço"), sendo desconsiderada a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), ambos do CEDM, em face da inobservância, pelo agravante, do prazo de apresentação do atestado médico à SAS para a homologação, é irrazoável e desproporcional.- Recurso provido. Número Único: Referência: Processo n. 2.415/10 (AC)/2ª AJME Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Data Julgamento: 03/02/2011 Data Publicação: 14/02/2011 Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade alicerçam as técnicas de controle da discricionariedade, a partir dos Princípios Gerais do Direito. Entende-se que ambos os princípios abrigam implicitamente os mesmos valores, quais sejam: a racionalidade, a justiça, a medida adequada, o senso comum, a rejeição aos atos arbitrários, entre outros. O princípio da proporcionalidade, ou da proibição do excesso, permite que o juiz verifique não a legitimidade da Administração para o ato praticado, mas, sim, as relações de razoabilidade-coerência, de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 razoabilidade-adequação e de proporcionalidade-necessidade das medidas tomadas pela ação administrativa, revelando-se como princípio fundamental e essencial do Estado de Direito, recepcionado pela Constituição Federal (CF) de 1988, em seu artigo 5º. Nesse sentido, diante dos fatos descritos nestes autos, fica claro que o ato punitivo se apresenta realmente como irrazoável e desproporcional. É até certo dizer que o militar agiu em desacordo com os preceitos normativos ao deixar de homologar o atestado antes de sua entrega à Administração militar, o que configuraria, quando muito, uma transgressão de natureza média. No entanto, deixar de considerar válido um atestado legítimo, em razão da simples ausência de homologação, e, ainda, entender que tal atitude configura falta injustificada ao serviço, de natureza grave, não me parece uma medida adequada, muito menos justa. Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e anular o ato disciplinar sancionador. Quanto aos honorários sucumbenciais, estes devem ser fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator, pelos seus próprios fundamentos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator